Tribunal: TJMT
Processo: 0012952-60.2016.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012952-60.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL VIEIRA DE SOUZA - CPF: 057.819.981-52 (APELANTE), WESLEY VIEIRA SOUZA - CPF: 037.483.501-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAIMMY PEREIRA JAVAE DE ALMEIDA - CPF: 047.818.581-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR CONFISSÕES DETALHADAS, DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E RECONHECIMENTO DA VÍTIMA NA FASEI.
INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS.
COAUTORIA COMPROVADA POR ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.
IMPROCEDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA ÀS PECULIARIDADES DO CASO.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
ANÁLISE INCABÍVEL NESTA FASE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática de roubo majorado, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante do concurso de pessoas, redução da pena-base, modificação da fração de aumento e concessão de gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em
saber
se
:

(I) há provas suficientes para manter a condenação dos apelantes;

(II) é possível o afastamento da majorante do concurso de pessoas;

(III) há ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente na valoração negativa das circunstâncias judiciais;

(IV) a fração de aumento aplicada poderia ser reduzida;

(V) é possível a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal.

III. Razões de decidir:

3. A autoria e materialidade estão comprovadas por confissões consistentes, depoimentos de policiais e reconhecimento da vítima, ainda que não colhida em juízo.

4. A qualificadora do concurso de pessoas está demonstrada pela narrativa dos réus e testemunhas, não sendo possível o decote.

5. A pena-base foi corretamente exasperada em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, com fundamentação idônea.

6. A fração de aumento não viola o princípio da proporcionalidade, estando conforme os parâmetros jurisprudenciais.

7. O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado no juízo da execução, nos termos do art. 804 do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido. Recurso não provido.

Teses de julgamento:

“1. A condenação é mantida quando a autoria e a materialidade estão comprovadas por confissões detalhadas, reconhecimento da vítima e depoimentos policiais harmônicos.”

“2. A qualificadora do concurso de pessoas subsiste quando demonstrada a coautoria por diversos meios de prova.”

“3. A exasperação da pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis é válida quando devidamente fundamentada.”

“4. A fração de aumento na segunda fase da dosimetria deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo exigido critério aritmético fixo.”

“5. O juízo da execução é o competente para análise do pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 804 do CPP.”

“6. A ausência de confirmação do reconhecimento da vítima em juízo não obsta a condenação, quando o reconhecimento realizado na fase inquisitorial encontra respaldo em outras provas, como confissões e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 157, § 2o, II. CPP, art. 804.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.

TJMT,
Ap
n. 0004656-49.2016.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15/12/2021, publicado em 16/12/2021.

TJMT, N.U 0016663-90.2015.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05/06/2024, publicado no DJE em 07/06/2024.

STJ,
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024.

TJMT,
Ap
n. 0001527-43.2010.8.11.0005, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 27/11/2013.

TJMT,
Ap
n. 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02/02/2021, publicado no DJE em 05/02/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Wesley Vieira de Souza
e
Daniel Vieira de Souza
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, que os condenou à pena de
6 (seis) anos de reclusão
,
50 (cinquenta) dias-multa
, em regime
semiaberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal
.

Em suas razões recursais,
Wesley Vieira de Souza
e
Daniel Vieira de Souza
pleiteiam,
inicialmente, suas absolvições
, ao argumento de que
não há provas suficientes quanto à autoria delitiva
, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente
, requerem: (I) o
decote da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas
, sustentando ausência de provas de demonstração;

(
II
) a
redução da pena-base ao mínimo legal
, argumentando que as circunstâncias judiciais não extrapolam a normal reprovabilidade da conduta;

(
III
) a aplicação da
fração de aumento em 1/8
sobre a pena-base;
e (IV
) a
isenção do pagamento das custas e demais despesas processuais
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento do recurso interposto pela defesa
(id. 259346715).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto pelos apelantes (id. 268876268).

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no
dia 02 de agosto de 2015, por volta das 20:00hs, na Rua XV de Novembro, Centro, nesta cidade, os denunciados, agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma, objetivando assenhoreamento definitivo, 01 (um) aparelho celular L70, marca LG, cor preto, em detrimento da vítima
Kaimmy
Pereira Javaé de Almeida.
..”

(id.
259346177
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o
s
réu
s
, ora apelante
s
, pela prática do crime
de
roubo
majorado
.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo Boletim de Ocorrência
no 2015.225435 (fls. 14/15); relatório de investigação (fls. 16/17); termo de declarações da vítima (fls. 19/20); termo de reconhecimento fotográfico (fl. 21); termo de apreensão (fl. 23); auto de avaliação (fl. 118); relatório policial (fls. 121-132); confissão dos réus na fase policial (fls. 24-26 e 94/96), todos de id. 259346177
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Os acusados
optaram,
em juízo
, por exercer o direito ao silêncio.
Por outro lado, durante a
fase investigativa
,
Wesley Vieira Souza

confessou

sua participação nos delitos, em especial no roubo do aparelho celular da vítima
Kaimmy
. De forma explícita, afirmou que
“são verdadeiros os fatos em apuração nos autos”
e que
“ratifica as informações já prestadas por Daniel
”
.

Detalhando a dinâmica da ação,
Wesley
afirmou que
“estavam o interrogando e Daniel nas proximidades do residencial Lilian Amorim, quando viram um rapaz passando com um celular, que chamaram o rapaz: ‘ou, ou, o moço’”
, e, ao notar que a vítima se virou,
“fizeram menção de que estavam com uma faca ou outra arma dentro da roupa”
, simulando estar armados. Após subtraírem o celular,
“saíram correndo”
e
“venderam o aparelho na rua para andarilhos, por R$ 30,00”
, com o objetivo de comprar bebida alcoólica.

Wesley ainda declarou que “
foi preso em flagrante pela prática de outro roubo”
, e que
ele e Daniel
“já assumiram um terceiro roubo, de aparelho celular, com o mesmo modus operandi”
.
Negou o uso de arma verdadeira
, dizendo que
“não existia nenhum tipo de arma, que apenas colocava a mão dentro da camisa e simulava estar armado”
.

Já
Daniel Vieira de Souza
, igualmente interrogado em s
ede policial
, afirmou que
“é o autor dos fatos narrados no B.O. supracitado, juntamente com seu irmão Wesley Vieira Souza”
, e narrou que
“estava na praça nas proximidades do residencial Lilian Amorim, quando viu uma pessoa passando”
, e que
“chamou o rapaz e foi atrás dele”
. Em sua versão, também salientou que
“não estava com nenhuma faca, que colocou a mão dentro da roupa e simulou que estava com uma faca
”, e que
“então pediu o celular”
, o qual foi subtraído. A
res furtiva
, segundo Daniel,
“foi vendida na rua”
, embora não se recordasse
“das características da pessoa para quem vendeu o celular”
.

Daniel prosseguiu confessando a prática de outro crime semelhante, ocorrido na data de 03/08/2015, afirmando que
“estava na praça das mães, aproximadamente às 22:30, quando três pessoas voltando da faculdade, sendo duas moças e um rapaz”
, foram abordadas por ele e por Wesley, os quais
“utilizando-se do mesmo modus operandi, simulando com blusas de frio estarem armados, roubaram três celulares das vítimas”
. Afirmou que
“vendeu os três celulares na rua”
e que
“não se recorda o nome nem características dos receptadores”
. Quando indagado sobre a motivação, respondeu que
“roubava apenas para ir a festas na cidade”
.

A vítima,
Kaimmy
Pereira Javaé de Almeida
,

embora não tenha sido localizada para depor em juízo, apresentou em sede inquisitorial um relato firme, coerente e detalhado, prestado na presença de sua curadora legal, sem qualquer indício de dúvida ou vacilação quanto à identificação do agressor.

Declarou que, na noite do fato,
“estava trafegando nas proximidades do residencial Lilian Amorim, aproximadamente às 21:00
hs
”
, portando seu celular LG L70, quando
“foi abordado por uma pessoa a qual reconhece por fotografia como sendo Daniel Vieira de Souza”
. Afirmou que Daniel
“estava de posse de uma faca”
e que o ameaçou dizendo:
“passa seu celular e carteira”
.

Disse ainda que Daniel havia
assobiado e
chamado-o
, e, ao se virar, foi surpreendido e rendido. Descreveu as vestes do agente:
“trajava uma blusa de frio preta, com capuz e bermuda”
, e reconheceu a blusa apresentada na delegacia como sendo a mesma utilizada no dia dos fatos.

O
reconhecimento de Daniel
foi formalizado
por
termo regular, no qual o
ofendido, a
o ser apresentado ao arquivo fotográfico,
declarou que
“reconhece a(s) fotografia(s) de Daniel Vieira de Souza como sendo a pessoa que praticou o crime
”.

O reconhecimento fotográfico, embora
não re
produzido em fase judicial,
foi corroborado por provas adicionais e ratificado pelas testemunhas policiais em juízo
. Aliás, essa é a orientação contida no Enunciado n. 29 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
"As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova"
.

O investigador
Charles Magno
declarou em audiência que
“primeiro foi preso o Wesley pelos populares e depois fomos ao encalço do Daniel”
, acrescentando que
“ele falou pra nós que tinha sim cometido o roubo”
e que, ao ser solicitado sobre as vestes do dia do crime, “
foi lá, pegou a que estava na casa dele, nos entregou e levamos ele para a delegacia, onde foi ouvido”
. Ressaltou que
“as vítimas reconheceram, tanto um como o outro”
.

O policial
Janes

Resplande
, também ouvido em juízo, confirmou que
“alguns roubos já haviam ocorrido pelo mesmo modo operante, duas pessoas demonstrando que estavam armadas com facas”
, e que, no caso em questão,
“a vítima, no dia 05, quando Wesley foi preso por populares”
, reconheceu-o como autor do roubo. Disse ainda que, após diligências, localizaram Daniel, o qual
“nos acompanhou, depois, inclusive, apresentou o blusão que ele estava usando quando das ações do roubo dessa vítima
”
. Finalizou relatando que
“em sede de delegacia, eles acabaram confessando”
e que
“falaram que eram eles; que era pra vender, adquirir dinheiro”
.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
TJMT
, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não é o suficiente para absolvê-lo do evento criminoso que lhe foi atribuído.

A confissão dos réus, prestada em momentos distintos e com detalhes coincidentes, reforça a veracidade dos fatos.
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova, nos termos do Enunciado Criminal n. 11 deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”.

Ademais, o reconhecimento da vítima é corroborado por vestígios materiais (blusa apreendida) e pelo relato de policiais que confirmam as diligências. Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial, produzido sob formalidade legal, encontra sólida confirmação em outros meios de prova, não estando isolado.

A jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)
.

Acresça-se que,
faz-se imperiosa manter
a condenação pelo delito de
roubo
majorado
“quando
a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”

(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021)
.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria dos crimes imputados
aos apelantes
, tudo a confirmar a ocorrência
das práticas delituosas
, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de
policiais
e da vítima
, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Quanto a
pretensão defensiva de
neutralizar

as “circunstâncias
do crime
”
não merece acolhida, pois encontra-se em desacordo com os elementos concretos dos autos e com a orientação jurisprudencial consolidada.

No caso, os réus agiram de forma premeditada, simulando estarem armados para subjugar a vítima e garantir a subtração do bem, em clara demonstração de audácia e insensibilidade social. A abordagem ocorreu em via pública, à noite, contra vítima menor de idade, mediante grave ameaça, o que eleva o grau de reprovabilidade da conduta.

O
uso de arma branca
pode s
er
valorada
negativamente na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável
.

Tal compreensão está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“
o emprego de arma branca
,
(...)
,
pode ser utilizado para exasperar a pena-base
”
(STJ -
AgRg
no REsp: 1984686 MG 2022/0039261-3, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/05/2022)
.
Logo, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na valoração negativa das consequências do delito, mostra-se inadequado o pleito de sua neutralização, sob pena de esvaziamento do juízo de censura que deve ser compatível com a gravidade concreta do fato.

Ademais, em relação à fração aplicada pelo juízo, ressalto que não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39 que dispõe o seguinte:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Com base nesse entendimento, não é vedado ao magistrado a atribuição de peso superior, à determinada circunstância, na dosagem da pena básica, desde que assim o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinada circunstância, como no caso, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência estabelece dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o segundo de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.
Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.
”
(N.U 0016663-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas,
ou mesmo outro valor
(
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024).

Na hipótese, a exasperação da pena-base em
1

ano e 6 meses
acima do mínimo legal, em razão da presença de
duas
circunstância
s
desfavoráve
is
,
os
"
antecedentes
"
e “consequências do crime”
, correspondente a aproximadamente 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima
(para cada circunstância)
, observou o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a parti
r de elementos concretamente extraídos dos
autos.

A Defesa requesta o decote da
qualificadora concurso de pessoas.
No entanto, a referida qualificadora encontra-se suficientemente demonstrada, diversamente do sustentado pela ilustre Defesa.

Os depoimentos judiciais da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência
atestam a pluralidade de agentes
, que agiram em consenso de vontades na empreitada da tentativa de furto.

Em seus próprios relatos, reconhecem que
“estavam juntos nas proximidades do residencial Lilian Amorim”
, que
“chamaram o rapaz”
e que, ao verem a vítima se virar,
“fizeram menção de que estavam com uma faca”
, confirmando que a ação foi executada em coautoria. A narrativa dos policiais, especialmente do investigador
Charles Magno
, corrobora essa dinâmica conjunta ao relatar que
“as vítimas reconheceram, tanto um como o outro”
, e que Daniel, ao ser localizado,
“confessou que teria feito com o irmão isso”
.

É pacífico o entendimento de que a incidência da referida qualificadora dá-se com a simples comprovação da variedade de indivíduos na conduta delituosa, admitindo-se o uso de todos os meios probatórios para tal desiderato, incluindo a palavra da vítima e dos policiais que acompanharam a diligência.

Este Tribunal de Justiça entende que
“a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização da qualificadora do concurso de agentes, quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime”
(TJMT,
Ap
no 0001527-43.2010.8.11.0005, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 27.11.2013).

Desta forma, inviável o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, pois entendo que eles estavam em conluio para a prática delitiva, tendo um aderido à conduta do outro, devendo incidir a agravante. Assim, cabalmente comprovada a incidência da qualificadora do concurso de pessoas, não há que se falar em decote.

Quanto à
assistência judiciária gratuita,
ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP:
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
.

Eventual dispensa do pagamento é de competência do juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
.
(TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021)
, registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

manten
d
o
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025